Tribunal: TJSP
Processo: 2305211-70.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, alegando constrangimento ilegal por sanção disciplinar de falta grave aplicada pelo Juiz da Vara das Execuções Criminais de São Paulo. Pleiteia a exclusão da sanção por ausência de provas suficientes.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, alegando constrangimento ilegal por sanção disciplinar de falta grave aplicada pelo Juiz da Vara das Execuções Criminais de São Paulo. Pleiteia a exclusão da sanção por ausência de provas suficientes.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de constrangimento ilegal ou teratologia na decisão que homologou a falta grave praticada pelo paciente.

III. Razões de Decidir
3. A decisão do Juízo das Execuções Criminais foi fundamentada em provas robustas, incluindo declarações de agentes penitenciários e testemunhas, que indicaram o paciente como proprietário de celular apreendido na cela.
4. O procedimento de apuração da falta foi conduzido regularmente, com observância do contraditório e ampla defesa, não havendo nulidades ou irregularidades.

IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A falta grave foi devidamente comprovada e homologada, não havendo constrangimento ilegal. 2. A via do habeas corpus não é adequada para reexame de provas.

Legislação Citada:
LEP, art. 50, VI; art. 118, I; art. 127.

Jurisprudência Citada:
STF, HC no 125131 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.09.2015.